Tribunal: TJES
Processo: 5018696-63.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018696-63.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATEUS SANTOS SIMOES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM FUNDADA SUSPEITA. PLEITO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente, denunciado por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), alegando constrangimento ilegal em razão de suposta invasão de domicílio por parte da polícia, com pedido de trancamento da ação penal e revogação da prisão preventiva. O pleito liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada nos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal; e (ii) analisar se a alegação de ilegalidade na invasão de domicílio e consequente obtenção de provas justifica o trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo nos requisitos legais, uma vez que há indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do delito e perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, que compromete a garantia da ordem pública, diante da probabilidade concreta de reiteração delitiva.
O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, atendendo aos pressupostos de necessidade (art. 312, do CPP) e cabimento (art. 313, I, do CPP), considerando a gravidade concreta do delito e as circunstâncias que indicam periculosidade.
O trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ausência de justa causa, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou inépcia da denúncia, hipóteses não configuradas no caso concreto.
A alegação de invasão de domicílio e consequente ilegalidade na obtenção de provas não pode ser analisada no âmbito do
habeas corpus
, que não comporta dilação probatória, devendo ser apreciada no curso regular da instrução processual pelo juízo competente.
Eventuais irregularidades na prisão em flagrante restam superadas com a homologação e conversão em prisão preventiva, configurando-se novo título judicial que fundamenta a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
A prisão preventiva exige prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, atendendo aos requisitos de necessidade e cabimento.
O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia.
Questões que demandem dilação probatória, como a verificação de eventual ilegalidade na obtenção de provas, são incompatíveis com o rito sumário do
habeas corpus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 244, 282, 312, 313, 319, e 320; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 40, III; Lei nº 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020; STJ, AgRg-HC 950.239, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 17/12/2024; STJ, AgRg-HC 954.618, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 23/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar impetrada em favor de
MATEUS SANTOS SIM
Õ
ES
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA
7
ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente restou denunciado nos autos da Ação Penal nº 0002433-33.2024.8.08.0035, por suposta infringência ao artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, estando preso preventivamente desde 01 de novembro de 2024.

Nesse contexto, sustenta o impetrante que a prisão cautelar do paciente seria ilegal, eis que em decorrência de invasão de domicílio por parte dos policiais, devendo a presunção de veracidade dos atos administrativos (boletim de ocorrência policial) ser mitigada no caso concreto.

Assim, por entender que o decreto prisional seria carente de fundamentação, pugna pelo reconhecimento da “ilegalidade na invasão de domicílio e das provas decorrentes com consequente trancamento da ação 0002433-33.2024.8.0.0035 e soltura do paciente”.

O pleito liminar restou indeferido (id. 11613260).

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso e conforme relatado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, entendo que esse persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão proferida em 12 de dezembro de 2024, que manteve a prisão preventiva do paciente, eis que, conforme narra a denúncia, ele, “em tese, na manhã de 31 de outubro de 2024, por volta das 08 horas, em um imóvel localizado na Rua Kleber José de Andrade, bairro Ibes, Vila Velha/ES, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 56 (cinquenta e seis) pedras da droga conhecida como ‘
crack
’, 38 (trinta e oito) buchas da droga conhecida como ‘maconha’ e 08 (oito) pinos da droga conhecida como ‘cocaína’, havendo, portanto, fortes indícios da existência de crime e de autoria, justificando a manutenção da prisão”.

Além disso, acerca do pleito de trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
, é sabido que constitui-se em medida excepcional, somente admissível quando flagrante a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, situações não verificadas no caso em comento.

Em idêntica orientação:

“(...). Tese de julgamento: ‘1. O trancamento de ação penal por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando há inequívoca comprovação de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios de autoria ou materialidade. 2. A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, justificada por elementos sólidos, não apresenta ilegalidades que justifiquem o trancamento da ação penal. " Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AGRG no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020; STF, AGR no HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018. (STJ; AgRg-HC 950.239; Proc. 2024/0373795-0; PE; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/12/2024; DJE 03/01/2025).

Dessa forma, a despeito dos valorosos argumentos esposados na inicial, certo é que a alegação de ilegalidade na obtenção das provas, a partir de uma suposta invasão de domicílio, sem a necessária fundada suspeita para tal desiderato, deverá ser analisada pelo magistrado
a quo
que atuará na condução do feito, já que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória.

Nesse sentido:

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o
habeas corpus
tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante apresentar elementos documentais suficientes para se permitir aferir a alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração. (...). (STJ; AgRg-HC 954.618; Proc. 2024/0397256-9; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 23/12/2024)

Em outros termos, o
habeas corpus
não é via adequada para análise de questões mais profundas que demandem incursão na ocorrência de eventual prejuízo, sendo procedimento incompatível com a via mandamental.

Ademais, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, releva pontuar que, na “Audiência de Custódia ocorrida em 01/11/2024, conforme Id. 11201961, que a prisão em flagrante do paciente foi devidamente homologada e convertida em preventiva, de modo que eventuais ilegalidades restam superadas, considerando a existência de novo título a justificar a segregação cautelar do coacto, conforme entendimento desse e. Tribunal, com arrimo em reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça”.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)